Tribunal: TJDFT
Processo: 0728473-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728473-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento de n. 0704123-42.2021.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos: “QUALIDADE ALIMENTOS LTDA ajuizou ação anulatória com pedido de tutela de urgência contra DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. A autora narra que é empresa dedicada às atividades de fabricação de produtos de carne (CNAE 10.13-9-01) e esteve submetida ao regime especial de apuração previsto no artigo 320-D do RICMS/DF (DOC. 2), de 22/04/2004 a fevereiro de 2019, nos termos do que dispõe o art. 64-B da Lei no 1.254/96 e conforme reconhecido por meio de sentença que transitou em julgado nos autos do Processo no 0709396- 70.2019.8.07.0018. Afirma que o contribuinte submetido ao referido regime especial de apuração não está sujeito ao regime de pagamento antecipado do ICMS conforme disposição expressa da alínea "b" do § 10. do art. 320 do Decreto no 18.955/97 – RICMS/DF. Relata que, em março de 2014, foi lavrado o Auto de Infração n. 948/2014 (DOC. 4), em desfavor da autora, tendo por objeto a exigência de ICMS antecipado, contrariando disposição expressa do citado artigo 320 do RICMS/DF. Narra que, em resposta a recurso administrativo, a administração tributária entendeu que, mesmo enquadrada no regime do art. 320-D, a operação que deu azo à exigência, que não se enquadraria no regime, uma vez que não teria sido originada da Região Integrada do Entorno (RIDE). Sustenta que a legislação tributária exclui a incidência do ICMS antecipado dos contribuintes enquadrados no regime especial do art. 320-D e não faz qualquer exigência sobre a origem das mercadorias comercializadas. Requer a concessão da tutela provisória, para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração n. 948/2014, até a decisão definitiva de mérito, ante as irregularidades aqui apontadas. Ao final, pede a confirmação da liminar e reconhecimento da nulidade do Auto de Infração n. 948/2014, por ofensa à coisa julgada, dados os efeitos declaratórios da sentença que RECONHECEU a fruição do regime especial previsto no art. 320-D do RICMS da contribuinte, até fevereiro de 2019, pela impossibilidade de regime híbrido de tributação, e por desrespeito ao art. 320, § 10, inc. III, alínea “b” e ao art. 320-E, inciso III, ambos do RICMS/DF. Por meio da decisão de ID 95796368, houve determinação de emenda à inicial para esclarecer se o objeto de discussão na ação judicial transitada em julgada mencionado na petição é o auto de infração n.o 948/2014. Em ID 98546888, a autora apresenta emenda. É o relatório. DECIDO. No presente caso, não estão presentes os requisitos legais para a suspensão do ato impugnado. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A pretensão autoral compreende a nulidade do Auto de Infração n. 948/2014, lavrado em razão de exigência de ICMS antecipado em desfavor da autora pela comercialização interestadual de mercadoria. Da narrativa dos fatos, extrai-se que a controvérsia recai sobre a extensão da norma prevista na alínea "b" do § 10. do art. 320 do Decreto no 18.955/97 – RICMS/DF, ou seja, se a inexigibilidade de ICMS antecipado ao contribuinte submetido a regime especial abarca ou não mercadorias não originadas da Região Integrada do Entorno (RIDE) e se tal exigência representaria aplicação de regimes híbridos. A norma prevê expressamente que nas aquisições ou transferências interestaduais de bens, mercadorias, matéria-prima ou insumos relacionados no Anexo VIII, quando destinados a uso, consumo ou ativo permanente de contribuinte ou quando destinados à comercialização ou à industrialização e sua saída subseqüente, ou a do produto resultante, não seja objeto de imunidade, isenção ou não incidência, não estão sujeitas ao regime de pagamento antecipado do imposto pelos contribuintes submetidos ao regime de apuração de que trata o art. 320-D. Entretanto, tratando-se de adquirentes de mercadorias dos frigoríficos e abatedouros, como é o caso da autora, que se dedicada às atividades de fabricação de produtos de carne (CNAE 10.13-9-01), a norma traz expressamente requisitos cumulativos para a não exigência em questão. Confira-se: “Art. 320. Ficam sujeitas ao regime de pagamento antecipado do imposto, as aquisições interestaduais (Lei no 1.254/96, art. 46, § 1o): (...) III – nas aquisições ou transferências interestaduais de bens, mercadorias, matéria-prima ou insumos relacionadas no Anexo VIII a este Regulamento, quando destinados a uso, consumo ou ativo permanente de contribuinte do imposto ou quando destinados à comercialização ou à industrialização e sua saída subseqüente, ou a do produto resultante, não seja objeto de imunidade, isenção ou não incidência. (NR); § 10. O disposto no inciso III do caput não se aplica: b) realizadas pelos contribuintes submetidos ao regime de apuração de que trata o art. 320-D;(NR); V- aos contribuintes do Distrito Federal, adquirentes de mercadorias dos frigoríficos e abatedouros, desde que, cumulativamente: a) o abate dos produtos ocorra obrigatoriamente na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE; b) o frigorífico ou abatedouro tenha celebrado com a Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda - SUREC/SEF Termo de Acordo de Regime Especial – TARE para acobertamento do trânsito de mercadorias;" No caso, a autora não comprova os demais requisitos para não exigência da antecipação do tributo. Aliás, afirma que a mercadoria não se origina da RIDE. Tais razões afastam a ilegalidade aventada. Não é outro o entendimento do e. TJDFT. Confira-se “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. REGIME ESPECIAL. APURAÇÃO MENSAL. NÃO APLICAÇÃO. ORIGEM. OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. NÃO PERTENCENTE À RIDE. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL. OPERAÇÃO. PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL. CARNE. ABATEDOURO. REVENDA. DEPÓSITO CONTRIBUINTES DIVERSOS. INCIDENCIA DO ICMS. SÚMULA 1266, STJ. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.125.133/SP. TEMA 259. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 1099. MVA COBRANÇA LEGÍTIMA. RETROATIVIDADE MÍNIMA. LC 943/2018. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do Distrito Federal, conforme art. 155, II, da CF, incidente sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, inclusive para operações de circulação e prestações de serviços que se iniciem no exterior. 2. A Lei Distrital n° 1254/1996 estabeleceu o recolhimento antecipado do ICMS (art. 46, §1°). 2.1. O Decreto Distrital n. 18.955/97, o RICMS, no art. 320, caput, ratifica o regime de pagamento antecipado incidente, conforme inciso III, nas aquisições ou transferências interestaduais de bens, mercadorias, matéria-prima ou insumos relacionados no Anexo VIII do RICMS, quando destinados a uso, consumo ou ativo permanente de contribuinte do imposto ou quando destinados à comercialização ou à industrialização e sua saída subsequente, ou a do produto resultante, não seja objeto de imunidade, isenção ou não incidência. 2.2. O §10 do art. 320 estabelece que o disposto no inciso III do caput não se aplica: (...) V - aos contribuintes do Distrito Federal, adquirentes de mercadorias dos frigoríficos e abatedouros, desde que, cumulativamente: a) o abate dos produtos ocorra obrigatoriamente na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE; b) o frigorífico ou abatedouro tenha celebrado com a Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda - SUREC/SEF Termo de Acordo de Regime Especial - TARE para acobertamento do trânsito de mercadorias. 2.3. Requisitos cumulativos não verificados. 3. O art. 320-D do RICMS estabeleceu o regime especial de tributação, que autoriza a apuração mensal do ICMS, para as hipóteses de operações com produtos de origem animal. 3.1.Segundo o art. 320-E, o regime de apuração especial quando se tratar de abatedouros, aplica-se somente àqueles que adquiram exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE. 3.2. No caso dos autos, a Apelante exerce a atividade de abatedouro, mas adquiriu para revenda e depositou produtos provenientes de produtores não localizados na RIDE, localizados em estados diversos. 3.2. A destinação de mercadorias ao Distrito Federal não guardou correlação com as atividades elencadas na Portaria SEF 225/2006, sendo inviável a apuração do ICMS pelo regime especial de que trata o art. 320- D do Decreto n° 18.955/1997. 3.2. Ter inscrição no cadastro fiscal no regime especial de apuração do ICMS (art. 320-D do RICMS) apenas indica que ela está habilitada à prática das aludidas atividades, mas não comprova que efetivamente realiza tais atividades na forma da legislação. 4. Na hipótese de atividade de depósito de mercadoria proveniente de outro estado, com posterior retorno ao remetente, quando a transferência ocorre entre estabelecimentos de contribuintes diversos, não há que se falar em não incidência de ICMS. 4.1. O caso concreto não se enquadra na hipótese do art. 5o, inciso X, do Decreto 18955/1997, do RICMS. 4.2. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte (súmula n° 166, do STJ; Repetitivo: Resp. n. 1.125.133/SP, Tema 259; e Repercussão Geral. Tema 1099). Precedentes do TJDFT. 5. O MVA efetivamente praticado, não afasta a obrigatoriedade de recolhimento antecipado do tributo, observada a margem de valor agregado de 40% (item 23 do Anexo VII do Decreto 18.955/97 e com a redução de base de cálculo para 70,59% conforme Caderno II do Anexo I do Decreto 18.955/97. 5.1. Correta a autuação fazendária nesse ponto. 6.. A retroatividade da lei infraconstitucional é permitida em nosso ordenamento jurídico em caráter excepcional quando i) não violar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido - art. 5o, XXXVI, CF, art. 6o da LINDB e ii) estiver prevista de forma expressa, requisitos atendidos pela LC 943/2018. 6.1. No caso, o art. 4o da LC 943/2018 previu expressamente retroatividade mínima ao determinar sua incidência sobre parcelamentos administrativos concedidos em momento anterior a sua vigência, atingindo somente as respectivas prestações vincendas. 6.2. Os autos foram lavrados nos anos de 2013 e 2014, não havendo disposição na lei que garanta sua aplicação retroativa para fazer incidir a taxa SELIC, afastando índice INPC e mais os juros de 1% ao mês vigente ao tempo dos fatos. 7. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados.(Acórdão 1340065, 07106334220198070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento:19/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Com efeito, a comprovação de que as atividades se encontram nos requisitos para a não exigibilidade de ICMS antecipado é indispensável para aferição da sua exigibilidade ou não, o que não se verifica neste momento processual. Ademais, não se constata a criação de regime híbrido como alega a parte autora. A Lei no 1.254/96 consiste na norma que dispõe quanto ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, e dá outras providências, em conformidade com o art. 155, II, da CF. A Lei Distrital n° 1254/1996 estabeleceu o recolhimento antecipado do ICMS (art. 46, §1°) e por sua vez o Decreto Distrital n. 18.955/97, o RICMS, no art. 320, caput, ratifica o regime de pagamento antecipado incidente e requisitos para incidência ou não da exigência. Em verdade, a inscrição no cadastro fiscal no regime especial de apuração do ICMS (art. 320-D do RICMS) apenas indica habilitação para prática das atividades que podem resultar em forma diferenciada de apuração de tributo, mas não comprova que efetivamente realiza tais atividades, tampouco afasta a aplicação da legislação comum, quando não verificados os requisitos para apuração do tributo de forma especial. Não se verifica, em sede de cognição sumária, a alegada ilegalidade apontada pela parte autora. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado. Cite-se o DF para contestar. Ao CJU: Intime-se a autora. Prazo 15 dias. Cite-se o DF. Prazo 30 dias.” Alega a empresa agravante que atua no ramo de fabricação de produtos de carne (CNAE 10.13-9-01) e esteve submetida ao regime especial de apuração previsto no artigo 320-D do Decreto no. 18.955/97 (Regulamento do ICMS/DF - RICMS), no período entre abril de 2004 a fevereiro de 2019, situação declarada expressamente na sentença proferida nos autos do Processo no 0709396-70.2019.8.07.0018, já transitada em julgado. Informa ter sido lavrado em seu desfavor o auto de infração no 948/2014, tendo por fundamento o não recolhimento do ICMS antecipado, decorrente da aquisição de insumos de outros estados. Argumenta que a empresa não estava sujeita ao recolhimento do ICMS antecipado, pois o art. 320, §10, inciso II, alínea b, do RICMS excepciona do recolhimento antecipado do imposto, os beneficiários do regime especial do art. 320-D do mesmo diploma. Sustenta que é desnecessária a comprovação do atendimento aos requisitos expressos do art. 320, § 10o, inc. V, alíneas “a” e “b”, do RICMS, pois basta o enquadramento no regime especial para afastar o recolhimento antecipado do imposto. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à ré/agravada que se abstenha de inscrever a empresa em dívida ativa e para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n° 948/2014, até o julgamento do mérito da demanda. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. A questão debatida nos autos se resume à verificação da legalidade do auto de infração no 948/2014, por meio do qual a autora/agravante foi multada pelo não recolhimento antecipado de ICMS de mercadorias adquiridas em outra unidade da federação. Para solução da questão, faz-se necessária a análise da possibilidade de recolhimento antecipado de ICMS à agravante, a qual alega estar sujeita ao regime de apuração especial tratado no art. 320-D do Decreto no. 18.955/97 (Regulamento do ICMS/DF). O art. 320, §10, inciso II, alínea b, do Decreto no. 18.955/97 (Regulamento do ICMS/DF), prevê a não aplicação do regime de recolhimento de ICMS antecipado aos contribuintes submetidos ao regime de apuração tratado no art. 320-D do mesmo diploma, confira-se: “Art. 320. Ficam sujeitas ao regime de pagamento antecipado do imposto, as aquisições interestaduais (Lei no 1.254/96, art. 46, § 1o): (...) III – nas aquisições ou transferências interestaduais de bens, mercadorias, matéria-prima ou insumos relacionadas no Anexo VIII a este Regulamento, quando destinados a uso, consumo ou ativo permanente de contribuinte do imposto ou quando destinados à comercialização ou à industrialização e sua saída subseqüente, ou a do produto resultante, não seja objeto de imunidade, isenção ou não incidência.(NR); (...) § 10. O disposto no inciso III do caput não se aplica: (...) II - às aquisições interestaduais de insumos e matérias-primas que venham a compor produto final: (...) b) realizadas pelos contribuintes submetidos ao regime de apuração de que trata o art. 320-D;(NR)”; (grifos nossos) Da leitura dos dispositivos transcritos, é possível observar que o regime de pagamento antecipado do ICMS não se aplica às aquisições interestaduais de insumos e matérias primas que venham a compor produto final realizadas por contribuintes submetidos ao regime de apuração do art. 320-D do RICMS, sem impor quaisquer outros requisitos para afastar o recolhimento antecipado do imposto. Assim, basta o contribuinte estar submetido ao aludido regime para não ser obrigado a recolher o ICMS de forma antecipada. O regime especial de apuração do ICMS do art. 320-D do RICMS é previsto nos seguintes termos: “Art. 320-D. Em substituição ao regime normal de apuração, fica concedido aos contribuintes discriminados em Ato do Secretário de Estado de Fazenda, localizados no Distrito Federal, regime especial que consiste na apuração mensal do imposto pela apropriação do crédito relativo às operações anteriores à da aquisição de produtos agropecuários utilizados como insumos previsto no art. 34, § 3o, da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996, de forma tal que o montante devido resulte nos seguintes percentuais das saídas tributadas realizadas no período: (...) § 1o O regime de apuração de que trata este Capítulo compreende: I - o imposto devido na condição de contribuinte, pelas operações próprias, inclusive o diferencial de alíquota de que trata o art. 48, e na condição de substituto tributário, pelas operações ou prestações antecedentes e concomitantes previstas, respectivamente, no item 2 do Caderno II do Anexo IV e no inciso IV do art. 13; II - os créditos fiscais relativos: a) à aquisição de mercadorias para revenda (art. 32 da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996); b) à aquisição de matéria-prima, material de embalagem e material secundário (art. 32 da Lei no 1.254, de 1996); c) à aquisição de bens de ativo permanente (art. 32 da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996); d) à utilização, no processo industrial, de energia elétrica (art. 32 da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996), excetuando-se o disposto no item 6 do Caderno II do Anexo IV; e) à utilização de serviços de transporte interestadual (art. 32 da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996).” (grifos nossos) Diante de tal regulamentação, fica evidenciado que os beneficiários deste regime especial realizam a apuração mensal do tributo devido, o qual compreende os créditos fiscais relativos às aquisições de matéria prima e de mercadorias para revenda. No caso concreto, observo que a agravante estava submetida ao regime do art. 320-D do RICMS até o mês de fevereiro de 2019, conforme sentença proferida no Processo no 0709396-70.2019.8.07.0018 (ID Num. 28756549), confira-se: “À vista do exposto, JULGO O PEDIDO PROCEDENTE para: a) DECLARAR a nulidade do Auto de Infração no 435/2015; b) RECONHECER da fruição do regime especial previsto no art. 320-D do RICMS da contribuinte, até o mês subsequente à data em que a exclusão se tornou definitiva na esfera administrativa, a saber: fevereiro de 2019. Resolvo o mérito da demanda, com fundamento no art. 487, inc. I do CPC” Considerando que o auto de infração (ID Num. 28756548 – Págs. 5-6) foi lavrado no dia 31/03/2014, verifico que a agravante estava sujeita ao regime do art. 320-D do RICMS no momento em que foi autuada, não estando sujeita, assim, ao recolhimento antecipado do ICMS em relação às mercadorias adquiridas. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DE ICMS. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. ARTS. 320-D E 320-E DO DECRETO DISTRITAL N. 18.955/97 (RICMS/DF). ATIVIDADE EM CONTINUAÇÃO AO ABATE. AQUISIÇÃO DE ANIMAIS PARA ABATE E DEMAIS INSUMOS EXCLUSIVAMENTE DE PRODUTORES LOCALIZADOS NA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO. EXIGÊNCIAS NÃO COMPROVADAS. CASSAÇÃO DO REGIME ESPECIAL USUFRUÍDO INDEVIDAMENTE PELA AUTORA. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENO DO TARF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO NO INTERREGNO DE GOZO DO REGIME ESPECIAL POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA DA CONTRIBUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal, autorizado pela delegação normativa instituída pelo art. 320-D do Decreto Distrital n. 18.955/97 (RICMS/DF), discriminou na Portaria n. 225/06 SEFAZ/DF, por meio de modificação promovida pela Portaria n. 72/14, que, em caso de contribuinte fabricante de produtos de carne, ou seja, que se enquadra no código C1013-9/01 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - Fiscal, exigia-se, para aqueles que exercem atividade relativa a bovinos e/ou suínos, requisito adicional: que o exercício ocorra em continuação ao abate. 2. Ademais, o inciso I do art. 320-E do RICMS/DF reza que o aludido regime se aplica, quando se tratar de abatedouros, somente àqueles que adquiram os animais para abate e demais insumos exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE. 3. O Pleno do TARF, no âmbito de processo administrativo, prolatou decisão que determinou a cassação do regime especial de apuração de ICMS usufruído indevidamente pela autora, porquanto não demonstrados os requisitos para gozo da benesse dispostos nos arts. 320-D e 320-E do RICMS/DF. Contudo, foi determinado que a cassação produza efeitos ex nunc, fixando como termo ad quem 27/11/14, sob o fundamento de que a contribuinte "vem cumprindo sua obrigação de consultar a Administração Tributária periodicamente e que esta, reiteradamente, vinha deixando de se pronunciar, fazendo com que o Regime Especial fosse utilizado por ato omissivo da autoridade administrativa". 4. À ocasião da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Pleno do TARF, não houve qualquer diferenciação quanto ao atendimento dos pressupostos por parte da autora para gozo da benesse (arts. 320-D e 320-E do RICMS/DF). Logo, se não exercia atividade em continuação ao abate ou adquiria produtos de locais não integrantes da RIDE, ainda assim faz jus ao regime diferenciado, desde que a operação tenha ocorrido até o termo ad quem fixado. 5. Em verdade, a modulação dos efeitos foi justificada pelo silêncio da Administração Tributária, mesmo após reiterados comunicados feitos pela autora sobre sua continuidade no reportado regime, o que gerou legítima confiança da contribuinte de que suas operações estavam respaldadas na legislação tributária em espeque. 6. Assim, em observância à segurança jurídica, se o auto de infração foi lavrado em 6/11/14, ou seja, quando a autora ainda gozava do regime diferenciado, não se revela exigível o recolhimento antecipado do ICMS, ainda que a fiscalização tenha ocorrido em razão do transporte de mercadorias oriundas de município que não integra a RIDE. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1232928, 07073496020188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desta forma, fica demonstrada a probabilidade do direito da agravante. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de inscrição da empresa na dívida ativa distrital, o que poderá lhe acarretar as consequências negativas decorrentes da referida inscrição. Assim, presentes os requisitos necessários à concessão da medida vindicada, imperioso torna-se o deferimento do pedido liminar formulado. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à ré/agravada que se abstenha de inscrever a empresa em dívida ativa, bem como para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n° 948/2014 até o julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de setembro de 2021 11:01:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora